Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725626-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: SALLY BARCELOS MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível Brasília (ID 198832846 do processo n. 0721705-04.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Sally Barcelos Melo contra a recorrente, Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Bradesco Saúde S.A., concedeu tutela provisória de urgência para determinar que as rés restabelecessem a vigência do plano de saúde contratado pela autora. Nas razões recursais (ID 60663912), a agravante/ré pontua as diferenças entre a atuação das operadoras e das administradoras de plano de saúde e indica os dispositivos legais que as definem. Alega que “(...) não foi a responsável pela rescisão unilateral realizado pela Operadora Amil, e, por esta razão não pode ser a responsável em cumprir a obrigação de fazer estabelecidas na liminar”. Ao final, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado entre a operadora, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada” e a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para “(...) indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da agravada, e consequentemente não poder restabelecê-lo”. Preparo recolhido (ID 60663914). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não há como conhecer do presente agravo de instrumento. O objeto do agravo de instrumento deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Na origem (processo n. 0721705-04.2024.8.07.0001), trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Sally Barcelos Melo contra Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Bradesco Saúde S.A., objetivando a condenação das rés a obrigação de fazer e ao pagamento de reparação por danos morais. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 198832846 do processo n. 0721705-04.2024.8.07.0001): (...) Quanto ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, não obstante seja permitida, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo; sabe-se que, mesmo após o exercício desse direito subjetivo (ID 198662269 – Págs. 1/3), a primeira ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e a segunda ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A têm a obrigação de promover os meios necessários para a continuidade da cobertura securitária ao tratamento realizado pela parte autora em virtude do diagnóstico de câncer (ID 198664463) e de fibromialgia (ID 198664472), conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no tema 1.082 resultante do julgamento do REsp no 1.842.751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde, ainda mais considerando que a autora, em relação ao tratamento do câncer, “necessita manter acompanhamento, sob risco de não ser realizada constatação de recaída/progressão da patologia oncohematológica, o que pode culminar em desfecho desfavorável” (ID 198664463 – Pág. 2, último parágrafo); e, ainda, que o tratamento da fibromialgia “não pode apresentar solução de continuidade, porque todos os ganhos que tivemos até agora podem ser consumidos, principalmente uma interrupção abrupta” (ID 198664472 – Pág. 3, penúltimo parágrafo). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas concernentes ao tratamento realizado pela parte autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a primeira ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e a segunda ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, a partir das respectivas intimações pessoais desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, restabeleçam, imediatamente, em relação à autora SALLY BARCELOS MELO a vigência do plano de saúde regulamentado, produto AMIL 400 QC NACIONAL R PJA, código de identificação no 78102028, com abrangência nacional, sem coparticipação, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 198662262 – Pág. 3 e ID 198664475), de modo que seja assegurado àquela autora, cujo cartão digital consta do ID 198662263, todas as coberturas securitárias contratadas, enquanto ela estiver em tratamento do câncer (ID 198664463) e da fibromialgia (ID 198664472), mediante contraprestação consistente na cobrança, através de boleto bancário, do valor do prêmio mensal devido pela autora. Para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer constituída nesta decisão, FIXO multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, manifestada pela primeira ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e/ou segunda ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, após suas regulares intimações pessoais acerca desta decisão, por motivo de resilição unilateral imotivada do plano de saúde coletivo contratado pela autora, sem prejuízo das perdas e danos. (...) Irresignada, a ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. interpõe agravo de instrumento no qual sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Para fundamentar sua tese, pontua as diferenças entre a atuação das operadoras e das administradoras de plano de saúde e indica os dispositivos legais que as definem. Diante das razões recursais, além de pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado entre a operadora, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada” e a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para “(...) indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da agravada, e consequentemente não poder restabelecê-lo”. Da análise do processo de referência, verifica-se que o r. Juízo de origem, ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, não abordou a legitimidade das partes. Assim, tem-se que aludida matéria não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar matéria ou pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), inclusive desta d. 7a Turma Cível, sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da ilegitimidade passiva arguida pelos executados, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Prestígio do exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429694, 07311193420218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA DESPORTIVA COM UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS. RODEIO. ART. 225, §7o, DA CF/88. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. LEI No 13.364/2016. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Inexistindo manifestação do Juízo de origem a respeito de alegada ilegitimidade, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, a análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é restrito à possibilidade, em tese, da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. (...) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (Acórdão 1873762, 07135389820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1, A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou de outras que não dependam de produção de provas (Súmula 393 do STJ). 2. A alegação de que a dívida seria inexigível, porquanto não haveria fato algum que justificaria a cobrança está a exigir dilação probatória, o que evidencia a inidoneidade da via eleita pela agravante, porque matéria própria dos embargos à execução que, ao que tudo indica, não foram opostos em razão da perda do prazo. 3. A questão relativa à suposta ilegitimidade passiva não foi objeto da decisão agravada, mesmo porque não suscitada na exceção de pré-executividade, constituindo inovação recursal, de maneira que não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1867460, 07106246120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado unicamente em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III e 1.014 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)